Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e de obrigação de fazer a parte ré retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Recurso da parte autora requer a extinção do processo sem julgamento de mérito pela existência litispendência, na qual foi homologado acordo realizado entre as partes.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Litispendência. Na forma do art. 337, §3o do CPC, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Em análise do processo de número 0712831-87.2021.8.07.0016, verifica-se que se trata de ação idêntica à presente, o que se explica pelo fato de ter sido distribuída em duplicidade por erro. Consta, ainda, sentença de homologação de acordo naquele processo em 11/05/2021, com certidão de trânsito em julgado, de forma que resta caracterizada a litispendência.
4 – Condenação ao pagamento de custas processuais. A certidão de ID. 26525933 atesta que, devido ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, a petição inicial foi recebida via e-mail para distribuição, de forma que, de fato, houve erro da Central de Distribuição ao distribuir a ação em duplicidade, pelo que a parte autora não deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais, conforme constou da sentença. Sentença que se reforma para extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V do CPC, e isentar a parte autora do pagamento das custas processuais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

L